Tribunal: TJDFT
Processo: 0734764-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734764-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEIMAQ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CLAUDIO SILVA RODRIGUES AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA E DEFESA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por CEIMAQ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI e CLÁUDIO SILVA RODRIGUES, contra decisão exarada pela Terceira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Imissão na Posse, processo n. 0721696-36.2024.8.07.0003, proposta por EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA E DEFESA LTDA contra as partes agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 205672671, na origem), o Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar que, no prazo de 15 dias os réus desocupem voluntariamente os imóveis a seguir descritos: I) SETOR INDUSTRIAL I, QUADRA 04 (QUATRO) LOTE 40 (QUARENTA), CEILÂNDIA-DF, CEP: 72265-040 – Matrícula 18.313; II) SETOR INDUSTRIAL I, QUADRA 04 (QUATRO), LOTE 42 (QUARENTA E DOIS), CEILÂNDIA, DF, CEP: 72265-040, Matricula 18.315. Nas razões recursais (ID 63102781), sustentam os agravantes que a tutela deferida não merece prosperar, pois a imissão na posse não pode ocorrer de forma imediata. Ressaltam ser necessário dilação probatória a fim de quantificar benfeitorias realizadas no imóvel, as quais devem ser indenizadas além de que a alienação do imóvel restringe-se tão somente ao lote do terreno. Esclarecem que os agravantes ocupam os imóveis, objetos da lide, há mais de 10 (dez) anos. Dizem que a agravada tinha conhecimento quanto às condições do imóvel no que diz respeito à existência de acessões e benfeitorias realizadas por terceiros, como também da responsabilidade do adquirente de negociação e custeio de quaisquer indenizações. Assevera que preenche os requisitos para o deferimento da medida suspensiva , pois permitir a imissão imediata na posse do imóvel poderá gerar a alteração do estado da coisa, sem possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a imissão na posse seja realizada após apuração de benfeitorias, acessões existentes. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo recolhido, ID 63103559. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II, e art. 1.019, inciso I, do CPC). A demanda originária tem por objeto a imissão na posse dos imóveis localizados: no Setor Industrial I, quadra 04, lote 40, Ceilândia-DF, Matrícula18.313; e Setor Industrial I, quadra 04, lote 42, Ceilândia-DF, Matrícula18.315. Consoante a demandante, os réus ocupam irregularmente os imóveis de sua propriedade. Consigna-se que, nessa fase, a análise a ser realizada está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Esclarece-se que, neste momento processual, cabe análise tão somente dos requisitos legais que delimitam o pedido liminar. É de se registrar que as partes agravantes possuem a posse precária dos imóveis e noticiam que os utiliza há mais de 10 anos e nesse período realizaram benfeitorias. Depreende-se dos autos que era de conhecimento da Terracap e também do adquirente sobre as condições dos imóveis, como constou no edital de licitação acerca de eventual existência da construção existente no bem, ID 63102803 p. 15 e 16: 8. O(s) imóvel(is) abaixo discriminado(s) encontra(m)-se obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre o(s) mesmo(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(s) por terceiros, devendo o interessado recorrer à Terracap para obter maiores informações, bem como vistas ao Laudo de Vistoria do(s) item(ns) pretendido(s), a seguir resumido(s) 9. Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus. Além disso, consta na escritura pública de venda do imóveis (ID 63102804 p. 3) que o preço de avaliação dos imóveis restringe-se ao lote de terreno e que a responsabilidade pelo pagamento das benfeitorias existentes no bem é de inteira responsabilidade da agravada. Portanto, a agravada se obrigou a ressarcir às partes agravantes as benfeitorias construídas nos imóveis, cuja aquisição foi realizada em leilão. Do que se verifica dos autos é que a questão necessita de dilação probatória, inclusive quanto supostas benfeitorias realizadas que, comprovadas, devem ser ressarcidas às partes demandantes. De fato, imissão imediata na posse do imóvel, por certo, pode acarretar a alteração do estado da coisa, obstruindo a possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias. Portanto, resta demonstrado o grave dano ás partes demandantes a medida deferida na origem. Transcrevo o entendimento deste Tribunal quanto à questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO NÃO ASSOCIADO. CONCESSÃO DE LIMINAR DE IMISSÃO SEM A PRÉVIA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DA PARTE. I - Consta no Edital de Licitação para aquisição de imóveis da Terracap que a alienação é apenas do terreno e o comprador deve se responsabilizar pela eventual indenização das benfeitorias e acessões erigidas sobre o bem por terceiro ocupante. II - A controvérsia acerca de eventual indenização dos imóveis, cuja devolução é postulada pela Associação-autora, demanda dilação probatória, o que evidencia a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de evidência. Além disso, o deferimento da liminar de imissão de posse sem a prévia avaliação das benfeitorias representa medida de difícil reversibilidade. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1806335, 07435798220238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS PELO POSSUIDOR DO BEM. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, qual seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo. 2. O art. 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o "direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis". 3. Na hipótese, trata-se de lide petitória entre particulares. O autor arrematou o imóvel posto "sub judice" em licitação da Terracap pelo preço da terra nua e, do edital do certame, constou expressamente que a responsabilidade pela indenização das benfeitorias, em prol de terceiro ocupante do imóvel, ficaria a cargo do licitante vencedor. 4. A retirada da ré do imóvel licitado, refutando a produção probatória acerca da retenção por benfeitorias úteis e necessárias, fere direito assegurado ao possuidor, pois não é lícito a ninguém se locupletar à custa do sacrifício alheio, conforme previsto no art. 884 do novo Código Civil, restando caracterizado o cerceamento de defesa alegado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.(Acórdão 1874985, 07149074320238070007, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LICITAÇÃO DA TERRACAP. ARTIGO 30 DA LEI 9.514/1997. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. OCUPAÇÃO DAS BENFEITORIAS E ACESSÕES EXISTENTES NO TERRENO. DIREITOS REAIS DE USO. TERMO DE COMPROMISSO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/1997, que permite ao adquirente de imóvel a imissão na posse do bem de sua propriedade em face de resistência injustificada apresentada por ocupante, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. 3. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, a despeito de o agravado demonstrar ter sido o vencedor de licitação pública de imóvel realizada, é necessário um maior esclarecimento acerca da propriedade e da ocupação das benfeitorias e acessões existentes no terreno em questão. 4. Encontra-se presente o perigo do dano reverso, passível de prejudicar a agravante em caso de determinação de imissão na posse pela parte autora, uma vez que a desocupação do imóvel pela recorrente poderá acarretar danos irreversíveis, porquanto terá que indenizar clientes, demitir funcionários e retirar todo o equipamento utilizado para a atividade empresária em menos de sessenta dias. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1649512, 07288152820228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, bem como que restou demonstrado o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital